Tribunal: TJMT
Processo: 1017847-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017847-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU DECISÃO ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS - LEGITIMIDADE ATIVA – PRECEDENTES DO STJ - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS – PROIBIÇÃO DE RETOMADA NO “STAY PERIOD” – ART. 49, § 3ª, DA LEI Nº 11.101/2005 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se empresário rural, a regularidade da atividade, para efeito de aplicação do art. 48, da Lei nº 11.101/2005, é admitida a contagem de período anterior ao registro, devido ao fato de que o registro é facultativo para os produtores rurais.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez comprovada a relação entre as atividades rurais da parte agravada (no caso Priscila e Cerielen) e da sociedade constituída e sujeita à recuperação, possível a sua inclusão no polo ativo, na condição de componente do grupo econômico.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, consoante se vê da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Regência, não se permite que durante o prazo de suspensão promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial,
a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022, bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Em suas razões, sustenta que as Sras. Priscila e Cerielen não comprovaram, sequer minimamente, o exercício de atividade empresarial há mais de dois anos, pelo que partes ilegítimas ao pedido de recuperação judicial (cf. art. 48, Lei 11.101/05), nem o preenchimento dos requisitos legais para ter consolidados substancialmente seus ativos e passivos (cf. art. 69-J, LRE).

Afirma ser imprescindível que Priscila e Cerielen instruíssem o pedido de recuperação judicial com (i) Livro Caixa Digital do Produtor Rural – LCDPR; (ii) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF); (iii) balanço patrimonial; além, obviamente, (iv) de todos os documentos elencados nos incisos do art. 51 da LRE.

Defende que a carência de documentos comprobatórios do exercício da atividade rural, vez que também não foram apresentadas as certidões de protestos emitidas pelo 1º Ofício de Primavera do Leste/MT, para além de obstar o processamento da recuperação judicial, corrobora a suspeita de que, na verdade, as agravadas Priscila e Cerielen não exercem atividade rural.

Assevera que, ainda que houvesse alguma possiblidade de processamento da recuperação judicial das agravadas Priscila e Cerielen, ainda assim jamais poderia suceder em consolidação substancial dos ativos e passivos dos devedores, medida absolutamente excepcional e que exige o preenchimento de requisitos específicos estabelecidos no art. 69-J da LRE.

Anota que a decisão agravada fez letra morta do §3º do art. 49 da Lei 11.101/05 (“LRE”), que é expresso quanto a não sujeição à recuperação judicial do “credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens moveis ou imóveis”, como e o caso do Agravante, sendo que o art. 6º, §7-A, da LRE deixa claro que o stay period não impacta, sequer minimamente, as execuções movidas por credores extraconcursais.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar imediatamente os efeitos da decisão agravada e sejam suspensos (i) o trâmite da recuperação judicial de origem, dada a possiblidade de extinção do feito com relação à parcela dos recuperandos; e (ii) a proibição de expropriação de todo e qualquer bem de titularidade dos agravantes, sem se atentar à parte final do §3 do art. 49 e do §7-A do art. 6º da LRE.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade ativa das agravadas Priscila e Cerielen, com extinção do feito com relação a essas pessoas; e a permissão para que o banco possa executar e excutir livremente o imóvel constituído em alienação fiduciária como de direito, eis que não provada a essencialidade do bem.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada com relação à consolidação substancial deferida aos agravados, devendo ser determinada a instauração de incidente apenso à recuperação judicial para possibilitar o exercício do contraditório por parte dos credores e viabilizar a análise por um expert.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 143254195).

Opostos Embargos de Declaração (ID 143718682), estes forma rejeitados (ID 144260157).

Contraminuta da parte agravada (ID 145770670).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID 151718160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Agravante BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A busca a reforma da contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 (01/06/2022), bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 (20/07/2022), que antecipou os efeitos do “stay period”, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Agravante, o recurso não comporta provimento.

Alega o Banco recorrente que as Sras. Priscila e Cerielen não comprovaram, sequer minimamente, o exercício de atividade empresarial há mais de dois anos, pelo que partes ilegítimas ao pedido de recuperação judicial (cf. art. 48, Lei 11.101/05), nem o preenchimento dos requisitos legais para ter consolidados substancialmente seus ativos e passivos (cf. art. 69-J, LRE).

Ocorre que, tratando-se empresário rural, a regularidade da atividade, para efeito de aplicação do art. 48, da Lei nº 11.101/2005, é admitida a contagem de período anterior ao registro, devido ao fato de que o registro é facultativo para os produtores rurais.

A atividade rural, afirmada como principal pelos devedores na Recuperação Judicial, não pode ser afastada pelo simples fato de que há exercício de profissão liberal.

Lado outro, os demonstrativos contábeis de Nédio Busanello e Marcio Busanello abrangem informações patrimoniais e financeiras de forma unificada entre eles e as respectivas esposas.

Colhe-se do Relatório Circunstanciado elaborado pela Administradora Judicial que “a auxiliar do Juízo, munida de toda a documentação até aqui apresentada pelos Requerentes e pela vistoria in loco, pode observar que as Requerentes Priscila de Souza Batista Busanello e Ceriellen Silva Busanello são casadas com os Requerentes Marcio Busanello e Nédio Busanello, respectivamente, bem como figuram nos contratos de arrendamento rural, firmados em 2019, tanto como arrendantárias, tanto na qualidade de garantidoras, arrendamentos esses, onde se localiza a maior área cultivada pelos Requerentes, conforme se verifica pelo mapa de área plantada apresentado no Relatório Circunstanciado, restando demonstrado nos autos que as mesmas desenvolvem atividade rural há mais de dois anos”.

Ainda apontou que “as operações financeiras são realizadas em nome de seus respectivos esposos, tanto é que figuram como dependentes nas declarações de imposto de renda dos mesmos (id’s 89933836 e 88933834)”. (ID 142284691 - Págs. 27/28)

Assim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1971274 - SP (2021/0347747-8), uma vez comprovada a relação entre as atividades rurais da parte agravada (Priscila e Cerielen) e da sociedade constituída e sujeita à recuperação, possível a sua inclusão no polo ativo, na condição de componente do grupo econômico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO ECONÔMICO - PRODUTORES RURAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - REGISTRO - COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE DOIS ANOS - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO - CÔMPUTO PARA O PRAZO EXIGIDO PELA LEI - ART. 48, LEI 11.101/05 - APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS INCOMPLETA - PARACER TÉCNICO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 47, da Lei Federal 11.101/05 a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica - O objetivo primordial da recuperação judicial é a preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, o que se faz por meio da viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira suportada pelo devedor - Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020 não pairam dúvidas acerca da legitimidade do produtor rural, seja pessoa física ou jurídica, em postular a sua recuperação judicial, sendo certo de que a atividade rural, como qualquer outra atividade econômica, também está sujeita à crise econômica financeira - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o empresário rural pode computar o período anterior à formalização do registro na Junta Comercial, para comprovação do prazo de dois anos do exercício da atividade contido no caput do art. 48, da Lei 11.101/05 - Não constitui óbice ao deferimento do processamento da recuperação judicial a carência da documentação exigida pela Lei 11.101/05, a ser posteriormente apresentada pelo recuperando, sobretudo quando existe parecer técnico atestando que os requisitos legais foram cumpridos - Recurso não provido.” (TJ-MG, AI: 10000212002869003 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 23/11/2022)

Anota o recorrente, ainda, que a decisão agravada fez letra morta do §3º do art. 49 da Lei 11.101/05, que é expresso quanto a não sujeição à recuperação judicial do “credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens moveis ou imóveis”, como e o caso do Agravante, sendo que o art. 6º, §7-A, da LRE deixa claro que o “stay period” não impacta, sequer minimamente, as execuções movidas por credores extraconcursais.

Referida pretensão não compatibiliza com o entendimento adotado sobre a matéria por este egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser igualmente desprovida.

Como sabido, a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, o legislador excepcionou determinados credores dos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação da norma, firmou que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2º, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp Nº 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Logo, diante dos instrumentos pertencentes ao Banco Rabobank International Brasil S/A, representados pelos Contratos de Cédula de Crédito à Exportação e Cédula de Crédito Bancário nº. 12860/01 e nº. 15252/02 respectivamente, e que se encontram garantidos por Alienação Fiduciária, incidiria o disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Isso porque consta do instrumento o seguinte:

“Cláusula 8ª: Sem prejuízo da garantia referida na Cláusula 7ª retro, a EMITENTE, o(s) AVALISTA(S) e/ou INTERVENIENTE(S) HIPOTECANTE(S) para melhor garantir o cumprimento das Obrigações, conforme determinado no item 3.1 do preâmbulo:

a)

dá ao CREDOR, em hipoteca, o imóvel, absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, impostos em atraso, hipotecas legais ou convencionais, alienação fiduciária, reserva de domínio, penhoras, ações ou quaisquer outros direitos ou obrigações que, com exceção da hipoteca já existente, possam afetar a hipoteca e as obrigações da EMITENTE assumidas nesta Cédula, o seguinte imóvel: Em 2º grau de hipoteca o imóvel denominado Fazenda São Pedro, com 194,45 ha, descrito e caracterizado na matrícula n.º 12258, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino, Estado de MT. Tal imóvel foi havido conforme Matrícula anterior: 6.666 às fls. 143 do livro 2-AU do Registro Geral de Imóveis de Dom Aquino-MT.;, imóvel esse que, com exceção da hipoteca já existente, se encontra completamente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, foro ou pensão e quite de impostos e taxas de serviços diversos até a presente data (adiante designado “Propriedade Hipotecada”). Também se compreendem na hipoteca ora constituída (a) todas as construções, benfeitorias e instalações existentes atualmente e que vierem a existir no futuro na Propriedade Hipotecada e, (b) as máquinas e equipamentos existentes atualmente na Propriedade Hipotecada, e que vierem a existir no futuro, os quais, em decorrência de sua destinação industrial são considerados imóveis, nos termos do Artigo 79 do Código Civil Brasileiro.” (ID 139816170 - Pág. 5)

“Cláusula 8.: Sem prejuízo da garantia referida na Cláusula 7ª retro, a EMITENTE, o(s) AVALISTA(S), FIDUCIANTE(S) e/ou INTERVENIENTE(S) HIPOTECANTE(S) para melhor garantir o cumprimento das Obrigações, conforme determinado no item 3.1 do preâmbulo:

a) deu ao CREDOR, em alienação fiduciária, o(s) bens imóvel(is), do(s) qual(is) o EMITENTE e/ou INTERVENIENTE FIDUCIANTE é senhor e legítimo possuidor a justo título, absolutamente livre(s) e desembaraçado(s) de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, impostos em atraso, hipotecas legais ou convencionais, alienação fiduciária, reserva de domínio, penhoras, ações ou quaisquer outros direitos ou obrigações, com exceção das hipotecas já existentes, que possam afetar a alienação fiduciária e as obrigações do EMITENTE assumidas nesta Cédula, imóvel(is) esse(s) que se descreve(m) e caracteriza(m) conforme o disposto no Instrumento Particular de Abertura de Limite de Crédito datado de 02/12/2020, constituído nos termos do artigo 3º e seguintes da Lei n.º 13.476, de 28 de agosto de 2017, da qual a presente Cédula é derivada (Operação Financeira Derivada), registrado nas matrícula nº. R.13/ 12258 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino/MT, de onde foi(ram) extraída(s) certidão(ões) em que constam demais qualificações como denominação, endereço e confrontações dessa(s) propriedade(s) e que passa a fazer parte integrante da presente Cédula.” (ID 139816171 - Pág. 4/5)

Todavia, como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER:

“(...) em confrontamento com os princípios norteadores do plano recuperacional, pode se tornar plausível a suspensão dos atos expropriatórios se demonstrado nos autos que os referidos bens são ativos de importância tal para a empresa recuperanda que, subtraindo-os de sua posse, o próprio soerguimento empresarial seria colocado em risco, pelo que deve ser respeitado, ao menos, a blindagem de 180 dias”. (ID 151718160 - Pág. 5)

Consoante se vê da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Regência, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

A propósito do tema, colaciona-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – TESE RELATIVA À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE OUTRO BEM – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO. A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal. Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperadas, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019). Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância” (TJMT. N.U 1016158-38.2020.8.11.0000, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 03/11/2020)” (N.U 1003565-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1016716-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

De outro lado, afigura-se como prematuro e violador do princípio do duplo grau de jurisdição incursionar nas providências as serem adotadas após o encerramento do “stay period”.

Isso porque não há posicionamento sobre tal questão conferido pelo juiz natural da causa e, durante o processamento do pedido recuperacional, podem surgir fatos e/ou argumentos que viabilizem o imediato encerramento ou prorrogação da blindagem.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, em
consonância
com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023